Tribunal: STJ
Processo: 1091765-07.2015.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2138172 - SP (2019/0008328-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FUNDACAO SAUDE ITAU
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES E OUTRO(S) -
RJ119910
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
FELIPE DA SILVA JUSTEN - RJ196912
JULIANA PADILHA DA SILVA - RJ214942
RECORRIDO
: LUIZ CARLOS SEIXAS MADUREIRA
ADVOGADA
: MARIA TERESA FERREIRA DA SILVA E OUTRO(S) -
SP215055
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MANUTENÇÃO DE CONDIÇÕES PARA APOSENTADOS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que manteve sentença favorável ao autor, garantindo a manutenção do
plano de saúde nas mesmas condições de cobertura que possuía enquanto ativo,
após aposentadoria e demissão sem justa causa.
2. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão com
observações, reconhecendo o direito do autor de permanecer no mesmo plano de
saúde ofertado pela ex-empregadora quando era funcionário da ativa, nas mesmas
condições que usufruía durante o contrato de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
e (ii) saber se o autor tem direito de
1.022, I e II e parágrafo único, II, do CPC
manter o plano de saúde nas mesmas condições de cobertura e custeio que possuía
enquanto era funcionário ativo, após a aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem decidiu de forma clara e fundamentada, afastando a alegação
de ofensa dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois examinou as questões relevantes para
o deslinde do litígio.
Documento eletrônico VDA50121065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 6d43e12c-245a-407c-a89b-92ed346912b0

5. O STJ, no julgamento do Tema n. 1.034, estabeleceu que ativos e inativos
devem ser inseridos em plano de saúde coletivo único, com igualdade de
condições de cobertura e custeio.
6. O ex-empregado aposentado não tem direito adquirido de se manter no mesmo
plano vigente na época da aposentadoria, podendo haver alteração do modelo de
prestação de serviços e dos valores, desde que mantida a paridade com os
funcionários ativos.
7. O acórdão recorrido divergiu da orientação do STJ ao determinar a manutenção
do autor no mesmo plano de saúde vigente durante o contrato de trabalho, sem
observar o Tema n. 1.034.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reformar o acórdão de origem, determinando
que o autor e seus dependentes sejam mantidos em plano de saúde com as mesmas
condições de cobertura e assistência dos funcionários da ativa, com equivalência
do modelo de pagamento e do valor de contribuição.
Tese de julgamento: "1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de

origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. O acórdão recorrido que decide que o ex-empregado aposentado tem direito de
se manter no mesmo plano vigente na época em que era funcionário da
ativa diverge da orientação do STJ no julgamento do Tema n. 1.034 e deve ser
reformado para determinar a inclusão da parte no plano de saúde com as mesmas
condições de cobertura e assistência dos funcionários da ativa, com equivalência
do modelo de pagamento e do valor de contribuição, desde que a parte autora
assuma o custeio integral, devendo a quota parte do ex-empregador ser apurada em
liquidação de sentença".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, arts. 30 e 31.
STJ, REsp 1.829.862/SP, relator Ministro Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
.
9/12/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
26/08/2025
01/09/2025
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50121065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 6d43e12c-245a-407c-a89b-92ed346912b0

Documento eletrônico VDA50121065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 6d43e12c-245a-407c-a89b-92ed346912b0

RECURSO ESPECIAL No 2138172 - SP (2019/0008328-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FUNDACAO SAUDE ITAU
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES E OUTRO(S) -
RJ119910
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
FELIPE DA SILVA JUSTEN - RJ196912
JULIANA PADILHA DA SILVA - RJ214942
RECORRIDO
: LUIZ CARLOS SEIXAS MADUREIRA
ADVOGADA
: MARIA TERESA FERREIRA DA SILVA E OUTRO(S) -
SP215055
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MANUTENÇÃO DE CONDIÇÕES PARA APOSENTADOS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que manteve sentença favorável ao autor, garantindo a manutenção do
plano de saúde nas mesmas condições de cobertura que possuía enquanto ativo,
após aposentadoria e demissão sem justa causa.
2. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão com
observações, reconhecendo o direito do autor de permanecer no mesmo plano de
saúde ofertado pela ex-empregadora quando era funcionário da ativa, nas mesmas
condições que usufruía durante o contrato de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48710593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/07/2025 13:19:30
Código de Controle do Documento: 2d7046f4-53d4-48d4-b7d1-d950441bfb43

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
e (ii) saber se o autor tem direito de
1.022, I e II e parágrafo único, II, do CPC
manter o plano de saúde nas mesmas condições de cobertura e custeio que possuía
enquanto era funcionário ativo, após a aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem decidiu de forma clara e fundamentada, afastando a alegação
de ofensa dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois examinou as questões relevantes para
o deslinde do litígio.
5. O STJ, no julgamento do Tema n. 1.034, estabeleceu que ativos e inativos
devem ser inseridos em plano de saúde coletivo único, com igualdade de
condições de cobertura e custeio.
6. O ex-empregado aposentado não tem direito adquirido de se manter no mesmo
plano vigente na época da aposentadoria, podendo haver alteração do modelo de
prestação de serviços e dos valores, desde que mantida a paridade com os
funcionários ativos.
7. O acórdão recorrido divergiu da orientação do STJ ao determinar a manutenção
do autor no mesmo plano de saúde vigente durante o contrato de trabalho, sem
observar o Tema n. 1.034.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reformar o acórdão de origem, determinando
que o autor e seus dependentes sejam mantidos em plano de saúde com as mesmas
condições de cobertura e assistência dos funcionários da ativa, com equivalência
do modelo de pagamento e do valor de contribuição.
Tese de julgamento: "1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de

origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. O acórdão recorrido que decide que o ex-empregado aposentado tem direito de
se manter no mesmo plano vigente na época em que era funcionário da
ativa diverge da orientação do STJ no julgamento do Tema n. 1.034 e deve ser
reformado para determinar a inclusão da parte no plano de saúde com as mesmas
condições de cobertura e assistência dos funcionários da ativa, com equivalência
Documento eletrônico VDA48710593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/07/2025 13:19:30
Código de Controle do Documento: 2d7046f4-53d4-48d4-b7d1-d950441bfb43

do modelo de pagamento e do valor de contribuição, desde que a parte autora
assuma o custeio integral, devendo a quota parte do ex-empregador ser apurada em
liquidação de sentença".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, arts. 30 e 31.
STJ, REsp 1.829.862/SP, relator Ministro Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
.
9/12/2020
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
com fundamento no art. 105, III, e , da Constituição Federal, contra acórdão do
a
c
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação.
Inicialmente, foi interposto recurso especial (fls. 316-321) contra
acórdão do Tribunal de origem em que fora reconhecida a competência da Justiça
do Trabalho para apreciar a questão relativa à manutenção de plano de saúde após
a aposentadoria.
Na decisão de fls. 380-382, conheceu-se do agravo para dar provimento
ao recurso especial da recorrente a fim de reformar o acórdão recorrido (fls. 252-
272), reconhecendo-se a competência da Justiça comum estadual para julgar a
causa.
Após, a tramitação dos autos foi restabelecida no STJ com os
documentos de fls. 387-554, que informaram a reapreciação da apelação, em juízo
de retratação, após o julgamento da matéria pela sistemática dos recursos
repetitivos (Tema n. 1.034 do STJ).
Identificada a falta de peças nos autos, na decisão de fls. 560-562, foram
solicitadas informações a respeito do julgamento ocorrido após a decisão proferida
pelo STJ, bem como a remessa das peças que não constavam dos autos, tendo sido
encaminhado a esta Corte o ofício e os documentos solicitados (fls. 568-631).
Documento eletrônico VDA48710593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/07/2025 13:19:30
Código de Controle do Documento: 2d7046f4-53d4-48d4-b7d1-d950441bfb43

Após a decisão do STJ (fls. 380-382), o Tribunal
assim analisou a
a quo
apelação (fl. 575):

PLANO DE SAÚDE- Segurado aposentado enquanto beneficiário de contrato
coletivo de assistência médica - Pretensão de continuidade do vínculo nas mesmas
condições vigentes - Procedência decretada- decisão anulada de oficio com remessa
dos autos àquela Justiça especializada - Recurso especial interposto pela ré -
Acolhimento pela Instância Superior, declarando a competência da Justiça Estadual
para conhecimento do feito, com ordem de julgamento- definição nos termos do
Conflito de Competência n. 157.664/SP. Direito do autor e de seus dependentes de
ser mantido no plano de saúde nas mesmas condições , sendo ilícita a mudança do
critério de cobrança- Pagamento do prêmio que deve corresponder à média das
últimas contribuições do autor, mais a média dos gastos suportados pela empresa
com relação aos seus funcionários ativos, tudo nos últimos doze meses antes do
desligamento do empregado, com a incidência dos reajustes anuais da ANS
impostos aos funcionários da ativa, a ser apurado em liquidação do julgado -
restituição dos valores cobrados a maior de forma simples - Decisão analisada sob
nova ótica, negando provimento ao apelo.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 626-630).
Foi interposto pela FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ o recurso especial de
fls. 597-603.
Nas razões do recurso, a recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998.
Alega que o acórdão recorrido deve ser reformado, pois condenou a
operadora do plano de saúde a ofertar o plano de saúde à parte ex-colaborador, nos
mesmos padrões assistenciais, bem como proceder os reajustes e
mensalidades, que gozava quando era funcionário ativo.
Requer o provimento do recurso a fim de que seja o acórdão reformado
para afastar a condenação imposta de ter assegurado o mesma condição financeira
e de regime de custeio de quando era funcionário da ativa.
Ao verificar que o recurso abordava temática afetada ao regime dos
recursos repetitivos, o Tribunal de origem determinou a suspensão do processo até
o julgamento pelo STJ (fls. 570 e 611).
Documento eletrônico VDA48710593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/07/2025 13:19:30
Código de Controle do Documento: 2d7046f4-53d4-48d4-b7d1-d950441bfb43

Após o julgamento do Tema n. 1.034, o Tribunal de origem tornou a
julgar a apelação nos termos da seguinte ementa (fl. 388):

PLANO DE SAÚDE - Segurado beneficiário de contrato coletivo de
assistência médica decorrente de vínculo empregatício - Pretensão de continuidade
do vínculo nas mesmas condições antes vigentes - Procedência decretada - V.
Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela ré - Recurso especial
interposto pela ré - Acolhimento pela Instância Superior determinando o retorno dos
autos a esta Corte para que seja reapreciada a questão nos termos do artigo 1.030,
inciso II, do CPC - Alegação da ré de que inexiste ilegalidade na diferenciação entre
beneficiários ativos e inativos no que tange à cobrança de mensalidades - Precedente
que fixou tese de que a paridade de tratamento entre funcionários ativos e inativos
só é respeitada desde que haja plano único para ativos e inativos, nos termos de
recurso repetitivo julgado pelo STJ (tema 1034) - Pagamento do prêmio que deve
corresponder ao valor mensal unitário que é cobrado do funcionário da ativa (e de
seu grupo familiar), posicionado na mesma categoria de plano de saúde do autor,
mais o valor pago pela empregadora em favor de tais empregados, com a incidência
do reajuste anual, com restituição dos valores pagos a maior, a ser apurado em
liquidação do julgado - Decisão mantida, com observação.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Confira-se a
ementa do julgado (fl. 421):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissões e obscuridades inexistentes -
Decisão que exauriu o tema reiterado - Natureza infringente do pleito -
Descabimento - Questões debatidas nos autos explicitamente resolvidas - Embargos
rejeitados.

FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ interpôs novo recurso especial (fls. 428-
441).
Nas razões do recurso, a recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV e 1.022, I e II, parágrafo único, II do CPC, por não ter
sido apreciada pelo Tribunal de origem a alegação de que os valores cobrados pela
recorrente estão de acordo com o disposto nos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998,
pois o valor da mensalidade dos inativos deverá corresponder à soma da cota parte
Documento eletrônico VDA48710593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/07/2025 13:19:30
Código de Controle do Documento: 2d7046f4-53d4-48d4-b7d1-d950441bfb43

custeada pelo ex-empregador e a do ex-empregado, razão pela qual não houve
aumento abusivo; e
b) 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998, porquanto é garantida ao ex-colaborador
o direito de usufruir dos mesmos padrões de cobertura assistencial de quando era
funcionário ativo, desde que assuma o pagamento integral, mas não é garantido o
mesmo padrão de reajustes e custeios de mensalidades à época.
Requer o provimento do recurso a fim de que seja reformado o acórdão
recorrido, a fim de reconhecer que a unificação dos planos de saúde de
funcionários da ativa e inativos foi feita respeitando os arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656
/1998, não sendo possível a manutenção da parte recorrida no mesmo plano.
Admitidos os apelos extremos (fls. 551-553), os autos ascenderam ao
Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação ordinária com pedido de liminar em
que o autor pleiteia a manutenção do mesmo plano de saúde para si, para seus
dependentes e um agregado, com base nos valores como se da ativa fosse. O autor
trabalhou pelo período de
a
, e foi aposentado. Depois
3/12/1979
8/12/2011
continuou a prestar serviços até a demissão sem justa causa.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido
formulado, condenando a operadora do plano de saúde a manter o autor e seus
dependentes em plano nas mesmas condições de cobertura aplicadas a ele
enquanto era funcionário.
Reconhecida a competência da Justiça estadual para julgamento, a Corte
estadual, ao julgar a apelação, manteve a sentença, concluindo que o fato de o
Documento eletrônico VDA48710593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/07/2025 13:19:30
Código de Controle do Documento: 2d7046f4-53d4-48d4-b7d1-d950441bfb43

autor, após se tornar inativo, ser responsável pelo pagamento integral do prêmio
não autoriza a operadora do plano a promover cobrança diferenciada da soma
mensal dos valores reembolsados e daqueles descontados do autor enquanto era da
ativa.
Consignou ser inevitável o reconhecimento do direito de manutenção do
autor e de seus dependentes no mesmo plano contratado quando estava na ativa,
com o pagamento de contribuições que devem corresponder à média dos gastos
suportados pela empresa e a média das últimas contribuições do autor, referentes
aos doze meses anteriores ao desligamento do empregado, e aos reajustes anuais de
acordo com a ANS impostos aos funcionários da ativa.
Ao analisar o recurso em juízo de retratação, concluiu que deveria ser
mantido o acórdão com observações.
Reafirmou que a lei assegura ao aposentado a manutenção do contrato de
plano de saúde nas mesmas condições de cobertura que gozava quando ativo,
elidindo custeio distinto e mais oneroso ao aposentado.
Destacou que a norma de regência não distingue o empregado ativo do
inativo e que o que pretende o legislador é proteger o ex-empregado, garantindo-
lhe o mesmo custo que até então vinha pagando.
Ressaltou que, no caso dos autos, a operadora do plano confirmou que
há diferenciação na cobrança das mensalidades dos ativos e dos inativos, não
atendendo ao disposto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, pois a oferta de transição do
plano de saúde do funcionário quando de sua aposentadoria não foi elaborada de
acordo o previsto no recurso repetitivo, não havendo tratamento igualitário e
paritário entre funcionários ativos e inativos.
Documento eletrônico VDA48710593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/07/2025 13:19:30
Código de Controle do Documento: 2d7046f4-53d4-48d4-b7d1-d950441bfb43

Concluiu, portanto, pelo direito do autor de se manter no mesmo plano
de saúde ofertado pela ex-empregadora, nas mesmas condições que usufruía
quando da vigência do contrato de trabalho, com a seguinte observação (fl. 394,
destaquei):

Por esses motivos, é inevitável o reconhecimento do direito do autor de se
manter no mesmo plano de saúde ofertado por sua ex-empregadora, nas mesmas
condições que usufruía quando da vigência do contrato de trabalho, mediante o
com a observação de que deverá corresponder
pagamento integral das contribuições,
ao valor mensal unitário que é cobrado do funcionário da ativa (e de seu grupo
familiar), posicionado na mesma categoria de plano de saúde do autor, mais o valor
pago pela empregadora em favor de tais empregados, com a incidência do reajuste
anual, com restituição dos valores pagos a maior, conforme apurado em liquidação
do julgado.

De início, importante ressaltar o entendimento do STJ a respeito da
interposição de segundo recurso especial, na hipótese de não retratação do acórdão
recorrido, como complementação das razões do recurso anterior, com o fim
exclusivo de impugnar eventuais novos fundamentos agregados ao acórdão
recorrido. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ,
PLANO
DE
SAÚDE.
CONDENAÇÃO
AO
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
IMPORTADO.
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO NA FASE DO ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015.
AGREGAÇÃO DE FUNDAMENTO NOVO REFERENTE AO REGISTRO
ANTERIOR DO PRINCÍPIO ATIVO NA ANVISA. DISTINÇÃO QUANTO AO
TEMA 990/STJ. INTERPOSIÇÃO DE UM SEGUNDO RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO. CONHECIMENTO COMO ADITAMENTO ÀS RAZÕES DO
PRIMEIRO
RECURSO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
COMPLEMENTARIEDADE.
DOUTRINA
ESPECÍFICA
SOBRE
ESSA
QUESTÃO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO RECURSO.
DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EM CONJUNTO DO
PRIMEIRO RECURSO COMO PRINCIPAL E DO SEGUNDO COMO
ADITAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA A
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA48710593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/07/2025 13:19:30
Código de Controle do Documento: 2d7046f4-53d4-48d4-b7d1-d950441bfb43

SÚMULA
528/STF.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
NOVO
FUNDAMENTO AGREGADO AO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA
SÚMULA 283/STF.
1. Controvérsia acerca das seguintes questões processuais: (a) cabimento da
interposição de um segundo recurso especial após a fase do art. 1.040, inciso II, do
CPC/2015, em caso de negativa de retratação pelo Tribunal de origem, com
agregação de novos fundamentos ao acórdão recorrido; e (b) consequência
processual da inadmissão desse segundo recurso e admissão do primeiro, não tendo
havido interposição de agravo em recurso especial.
2. Nos termos do art. 1.041 do CPC/2015, "mantido o acórdão divergente pelo
tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo
tribunal superior [...]".
3. Desnecessidade de interposição de um segundo recurso especial na hipótese
de não retratação do acórdão recorrido, devendo o recurso já interposto ascender a
esta Corte Superior 'ex vi legis'.
4. Possibilidade, contudo, de complementação das razões do recurso especial,
com o fim exclusivo de impugnar eventuais novos fundamentos agregados ao
acórdão recorrido. Doutrina sobre o princípio da complementariedade recursal.
5. Conhecimento do segundo recurso especial como aditamento às razões do
primeiro recurso.
6. Nos termos da Súmula 528/STF: "Se a decisão contiver partes autônomas, a
admissão parcial, pelo presidente do tribunal 'a quo', de recurso extraordinário que,
sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo supremo
tribunal federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento".
6. Aplicação da referida súmula ao caso concreto para se conhecer do primeiro
recurso e de seu aditamento, não obstante a inadmissibilidade do segundo recurso
especial pelo Tribunal de origem e não obstante a ausência de interposição de
agravo contra essa decisão.
7. Ausência de impugnação específica ao fundamento da existência de registro
do princípio ativo do medicamento na ANVISA, fundamento por si só suficiente
para se manter o acórdão recorrido.
8. Aplicação do óbice da Súmula 283/STF ao recurso especial.
9. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
(REsp n. 1.946.242/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/12/2021
16/12/2021
Assim, considerando que no caso sob análise o Tribunal de origem, ao
proceder o juízo de retratação, manteve o acórdão acrescentando-lhe novos
fundamentos e que foram admitidos os dois recursos especiais interpostos, passo à
análise das razões recursais.

I - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
Documento eletrônico VDA48710593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/07/2025 13:19:30
Código de Controle do Documento: 2d7046f4-53d4-48d4-b7d1-d950441bfb43

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
O Tribunal
ressaltou que a própria operadora do plano de saúde
a quo
confirmou que há diferenciação de cobrança de mensalidades dos ativos e inativos,
razão pela qual não atende aos requisitos previstos nos arts. 30 e 31 da lei n. 9.656
/1998, inexistindo tratamento igualitário e paritário.
Ressalte-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Da manutenção do plano de saúde
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.034,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu as condições assistenciais
e de custeio do plano de saúde a serem mantidas em relação a beneficiários
inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. Fixou as seguintes teses:

a) Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de
forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da
contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998,
devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da
manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano
coletivo empresarial.
b) O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos
em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura
assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de
beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição,
admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo
ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-
parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo
empregador.
Documento eletrônico VDA48710593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/07/2025 13:19:30
Código de Controle do Documento: 2d7046f4-53d4-48d4-b7d1-d950441bfb43

c) O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n.
9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de
assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição
da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio
e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos
trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências.

A propósito, a ementa do julgado:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
CIVIL.
EX-
EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS
CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO.
1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de
custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos
do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.
2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais
mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e
de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10
(dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos
períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou
indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."
b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos
em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura
assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de
beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição,
admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo
ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-
parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo
empregador."
c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n.
9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de
assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição
da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio
e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos
."
trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências
[...].
4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.829.862/SP, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
, DJe de 1o
9/12/2020
/2/2021, destaquei.)

Documento eletrônico VDA48710593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/07/2025 13:19:30
Código de Controle do Documento: 2d7046f4-53d4-48d4-b7d1-d950441bfb43

Conforme já relatado, a Corte estadual concluiu que há diferenciação na
cobrança das mensalidades dos ativos e dos inativos, de modo que, atendidos os
requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, deveria o autor e seus dependentes ser
mantidos no mesmo plano de saúde nas mesmas condições que usufruía quando
da vigência do contrato de trabalho, mediante o pagamento integral das
contribuições, com a observação de que deveria corresponder ao valor mensal
unitário que é cobrado do funcionário da ativa, que esteja posicionado na mesma
categoria de plano de saúde do autor, acrescido do valor pago pela empregadora
em favor de tais empregados, com a incidência do reajuste anual e com restituição
dos valores pagos a maior, conforme apurado em liquidação do julgado.
Para infirmar as conclusões do acórdão recorrido de que há disparidade
entre o valores cobrados de funcionários ativos e inativos, seria necessário o
reexame de contratos e de provas, o que é incabível em recurso especial, ante o
óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Por sua vez, ao decidir que o autor deveria ser mantido no mesmo plano
de saúde nas condições vigentes durante o contrato de trabalho, o Tribunal de
origem divergiu da orientação do STJ de que, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656
/1998, os ativos e inativos devem ser inseridos em plano de saúde coletivo único,
com as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, com
igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição.
No entanto, o ex-empregado aposentado não tem direito adquirido de se
manter no mesmo plano de saúde vigente na época da aposentadoria, podendo
haver alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e dos
respectivos valores, devendo, contudo, ser mantida a paridade com os funcionários
da ativa.
Assim, deve ser reformado o acórdão recorrido para que o autor e seus
dependentes sejam mantidos em plano de saúde com as mesmas condições de
Documento eletrônico VDA48710593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/07/2025 13:19:30
Código de Controle do Documento: 2d7046f4-53d4-48d4-b7d1-d950441bfb43

cobertura e assistência dos funcionários da ativa, com equivalência do modelo de
pagamento e do valor de contribuição, desde que a parte autora assuma o custeio
integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua quota parte com a parcela
que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador, que deve
ser apurada em liquidação de sentença, conforme julgamento do Tema n. 1.034 do
STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial
provimento para, nos termos da fundamentação acima, reformar o acórdão de
origem para afastar a determinação de que o recorrido e seus dependentes sejam
mantidos no mesmo plano de saúde que gozava enquanto vigente seu
contrato de trabalho, sendo devida a inclusão no mesmo plano vigente para os
empregados da ativa, com equivalência do modelo de pagamento e do valor de
contribuição, mantendo que seja apurada a quota parte que correspondia ao
empregador em liquidação de sentença.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48710593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/07/2025 13:19:30
Código de Controle do Documento: 2d7046f4-53d4-48d4-b7d1-d950441bfb43

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.138.172 / SP
Número Registro: 2019/0008328-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10917650720158260100
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO SAUDE ITAU
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES E OUTRO(S) - RJ119910
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
FELIPE DA SILVA JUSTEN - RJ196912
JULIANA PADILHA DA SILVA - RJ214942
RECORRIDO
: LUIZ CARLOS SEIXAS MADUREIRA
ADVOGADA
: MARIA TERESA FERREIRA DA SILVA E OUTRO(S) - SP215055
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
26/08/2025
01/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA50098741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:13
Código de Controle do Documento: 1dbd5232-698a-4eed-8aaf-a2d729366bc3

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:13
Código de Controle do Documento: 1dbd5232-698a-4eed-8aaf-a2d729366bc3